Tribunal: TJES
Processo: 0004430-51.2018.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano; Cancelamento de Protesto
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004430-51.2018.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ARACRUZ

APELADO: JAIR MARIO BORTOT

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO DE DÍVIDA ATIVA - AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO OU DE PROVEITO ECONÔMICO - BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA - TEMA 1076 DO STJ - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1 -
No caso vertente, a sentença não contemplou condenação, tampouco sobressai proveito econômico, já que a tutela, em essência, determinou o cancelamento de protesto de uma CDA, razão pela qual não vejo como aplicar a regra do §3º, do art. 85, do CPC. Todavia, a questão atrai a incidência do §2º, do art. 85, do CPC, tendo em vista que possível aferir o valor da causa em montante considerável (R$ 84.536,87), o qual deve ser a base de cálculo para o arbitramento dos honorários advocatícios.

2 -
Tendo em vista que, a teor da tese jurídica do STJ (Tema 1076), o caso vertente não contempla nenhuma das hipóteses para a fixação dos honorários por equidade (
proveito econômico inestimável ou irrisório, bem como valor da causa baixo
), conclui-se que o arbitramento dos honorários advocatícios deve ter base de cálculo o valor atualizado da causa, nos termos do §2º, do art. 85, do CPC.

3 - Nesse contexto, em atenção aos critérios dos incisos I a IV, do §2º, do art. 85, do CPC, fixo a condenação a título de honorários advocatícios na quantia correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

4 -
R
ecurso provido.

Vitória, 18 de novembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0004430-51.2018.8.08.0006

Apelante:

Município de Aracruz

Apelado:

Jair Mário Bortot

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de apelação cível interposta pelo Município de Aracruz contra a sentença do MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Aracruz, por meio da qual julgou parcialmente procedente a pretensão autoral formulada em ação de cancelamento de protesto de dívida ativa, e, ao final, “
Por força do princípio da causalidade,
[CONDENOU]
o requerente (pois foi quem deu causa ao ajuizamento desta ação, ao se manter inerte em no tempo e prazo exigido, cumprir a exigência de informar as transferências do loteamento) ao pagamento das custas processuais finais/remanescentes e honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), na forma do art. 85, §8º, d CPC”.

Em seu recurso, o Município de Aracruz pretende a reforma da sentença, sustentando, basicamente, que
“a condenação do Apelado deve se dar de acordo com o artigo 85, §3º, I do CPC, ou seja, se o proveito econômico for até 200 (duzentos) salários-mínimos, o valor arbitrado de R$ 3.000,00 não se coaduna com a valorização do profissional do direito, tampouco se aglutina com o pronunciamento judicial do Egrégio Superior Tribunal de Justiça”.

Embora intimado, o apelado não ofertou contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 04 de outubro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tal como relatado, o apelante se volta contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Aracruz, por meio da qual julgou parcialmente procedente a pretensão autoral formulada em ação de cancelamento de protesto de dívida ativa, e, ao final, “
Por força do princípio da causalidade,
[CONDENOU]
o requerente (pois foi quem deu causa ao ajuizamento desta ação, ao se manter inerte em no tempo e prazo exigido, cumprir a exigência de informar as transferências do loteamento) ao pagamento das custas processuais finais/remanescentes e honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), na forma do art. 85, §8º, d CPC”.

O Município de Aracruz pretende a reforma da sentença, sustentando, basicamente, que
“a condenação do Apelado deve se dar de acordo com o artigo 85, §3º, I do CPC, ou seja, se o proveito econômico for até 200 (duzentos) salários-mínimos, o valor arbitrado de R$ 3.000,00 não se coaduna com a valorização do profissional do direito, tampouco se aglutina com o pronunciamento judicial do Egrégio Superior Tribunal de Justiça”.

Pois bem. Como se sabe, a
Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça proferiu julgamento dos Recursos Especiais 1.850.512/SP e 1.877.883/SP (Tema 1076), sobre a temática do arbitramento de honorários advocatícios pelo parâmetro da equidade, fixando a seguinte tese jurídica: “
i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§2º ou 3º do artigo 85 do CPC – a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa” ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.
”(REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.)

No caso vertente, a sentença não contemplou condenação, tampouco sobressai proveito econômico, já que a tutela, em essência, determinou o cancelamento de protesto de uma CDA, razão pela qual não vejo como aplicar a regra do §3º, do art. 85, do CPC.

Todavia, a questão atrai a incidência do §2º, do art. 85, do CPC, tendo em vista que possível aferir o valor da causa em montante considerável (R$ 84.536,87), o qual deve ser a base de cálculo para o arbitramento dos honorários advocatícios.

Posta assim a questão, levando em consideração que, a teor da tese jurídica do STJ (Tema 1076), o caso vertente não contempla nenhuma das hipóteses para a fixação dos honorários por equidade (
proveito econômico inestimável ou irrisório, bem como valor da causa baixo
), concluo que o arbitramento dos honorários advocatícios deverá ter base de cálculo o valor atualizado da causa, nos termos do §2º, do art. 85, do CPC.

Nesse contexto, em atenção aos critérios dos incisos I a IV, do §2º, do art. 85, do CPC, fixo a condenação a título de honorários advocatícios na quantia correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Diante do exposto,
dou provimento
ao recurso para, reformando em parte a sentença recorrida, readequar a base de cálculo dos honorários advocatícios para que correspondam à
quantia de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §2º, do art. 85, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 18.11.2024 a 22.11.2024

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 18/11/2024 a 25/11/2024:

Acompanho a E. Relatora.